Tribunal: TJMT
Processo: 0010974-71.2015.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010974-71.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAERCIO WITTE - CPF: 026.621.531-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – TAXA ABAIXO CONTRATADA DA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o entendimento pacífico do C. STJ, a limitação os juros remuneratórios deverão ocorrer diante da efetiva demonstração da excessividade do lucro da instituição financeira ou de acentuado desequilíbrio contratual, em comparação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato.
In casu
, a taxa de juros remuneratórios está aquém da taxa média de mercado, o que afasta o pleito a redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
LAERCIO WITTE,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0010974-71.2015.8.11.0040, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
julgou procedente o pleito autoral
, consolidando nas mãos da parte autora a posse e domínio pleno do veículo objeto da exordial, bem como condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante alega, em síntese, que o feito se refere à busca e apreensão do veículo Placa NWG7870, Renavam 251590674, cor preta, ano 10/11, movida pelo Apelado em desfavor de Laércio Witte, face ao inadimplemento das parcelas a partir de 24/07/2015, cujo valor para purgação da mora era de R$ 43.315.50.

Sustenta que o contrato foi celebrado em 24/10/2013, dando em garantia o próprio objeto do contrato em alienação fiduciária, que fora financiado em 48 parcelas R$ 1.499,95.

Destaca que o Apelante não foi localizado, razão pela qual foi nomeada a Defensoria Pública para patrociná-lo, na qualidade de curador especial. Consigna que tempestivamente foi apresentada contestação, demonstrando que havia abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Assevera que Juízo pontuou que a abusividade da taxa de juros se detecta quando esta for fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. Defende que a taxa praticada
in casu
é muito superior à taxa média de mercado, “numa proporção de 84% maior”.

Consigna que foi demonstrado que a taxa média de mercado em outubro de 2013 era de 20,5%, enquanto o contrato, objeto dos autos, foi firmado em 37,84%.

Ressalta que “demonstrada matematicamente no caso concreto, a divergência entre os juros remuneratórios pautados na média de mercado (20,5%) e o pactuado no contrato entre as partes (37,84%), sendo este 84% superior à média de mercado, o reconhecimento da adequação da taxa de juros é a medida que se impõe.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade dos juros contratados e determinando-se a adequação para a média do mercado quando da contratação do financiamento (redução de 37,84% aa para 20,5% aa).

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida e a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que a taxa de juros remuneratórios é abusiva, ensejando adequação dos juros para a taxa média de mercado.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O Apelante, por meio de curador especial, pleiteou a revisão do contrato. O pleito autoral foi julgado procedente e o reconvencional improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Por outro lado, tendo sido juntado aos autos o contrato bancário com a previsão das taxas de juros remuneratórios, somente haverá a limitação dos juros se comprovada a abusividade das taxas pactuadas, devendo ser demonstrado nos autos que a taxa é excessivamente superior à média de mercado. (...)

Assim, resta prejudicada a tese de nulidade contratual fundamentada nos juros remuneratórios pactuados, tendo em vista as deliberações exaradas acima.

Nessa toada, tenho que a ação procede.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta ACOLHO o pedido inicial e, com fulcro no art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei 911/69, consolido nas mãos da PARTE AUTORA a posse e domínio plenos e exclusivos do seguinte bem: VEÍCULO MARCA GM UTILITARIOS, MODELO S10 EXEC 2.4 FLEXPOW CHASSI 9BG138SF0EC419237, PLACA NWG7870, REINAVAM 251590674, COR PRETA, ANO 10/1.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC. (...)” (ID. 149638870)

Destarte, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe
22/09/2014
)

Depreende-se dos autos que as partes firmaram contrato de Contrato de Financiamento de Bens e/ou Serviços com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis, Proposta n° 200351, em 24/10/2013, para aquisição de veículo, com financiamento do valor 1.499,95 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), sendo a taxa de juros contratual de 2,51% a.m. e 31,58% a.a.

Com efeito, é possível verificar que, em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, se verifica que a taxa média, em consulta do histórico do segmento pessoa física, aquisição de veículos, na data de 29/10/2011, dentre 49 (quarenta e nove) instituições financeiras, é de 2,45% a.m (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20111029%2Ftx012040.asp)

Desta forma, conclui-se que a taxa de juros prevista no contrato objeto do litígio, equivalente a 2,51% a.m., se encontra dentro dos limites de razoabilidade aferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se constatando abusividade.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) –IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

É lícita a adoção da tabela price, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção,).”

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de Tarifa de Cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida.

O IOF (Imposto sobre Operação Financeira) é um imposto federal que deve ser suportado pelo cliente (tomador de crédito), que é o sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto no 2.219/97, portanto, é legítima a cobrança.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança as tarifas de avaliação do bem quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese.

Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.

Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC. (N.U 0002763-18.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Portanto, a r. sentença não merece reforma, razão pela qual deve ser mantida.

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.
Majoro
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023